Tribunal: TJES
Processo: 5000779-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000779-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000779-70.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 663991) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O Estado/Embargante (ID 685920) alega que “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida rigorosa e engessa por completo o administrador tributário, sendo curial que a luz do artigo 151 do CTN, a suspensão do crédito tributário somente é possível quando o contribuinte efetuar o depósito do débito de modo integral e em dinheiro (Súmula 112, STJ), hipótese não ocorrida nos autos, sendo evidente que estão ausentes os requisitos para a concessão da medida limin
ar”.

Afirma que não há probabilidade do direito ou perigo de dano a justificar o deferimento da liminar.

A Empresa/Embargada apresentou resposta (ID 719205) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000779-70.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 663991) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

No caso em análise, o Estado/Embargante (ID 685920) alega que “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida rigorosa e engessa por completo o administrador tributário, sendo curial que a luz do artigo 151 do CTN, a suspensão do crédito tributário somente é possível quando o contribuinte efetuar o depósito do débito de modo integral e em dinheiro (Súmula 112, STJ), hipótese não ocorrida nos autos, sendo evidente que estão ausentes os requisitos para a concessão da medida limin
ar”.

Afirma que não há probabilidade do direito ou perigo de dano a justificar o deferimento da liminar.

Acerca dos vícios que justificam a interposição de Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016,
item 804).

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 801).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes
“
proposições entre si inconciliáveis, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil
–
Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum
–
vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

O Estado/Embargante afirma que o acórdão contém omissão e contrariedade especialmente considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dependeria do depósito do débito de modo integral e em dinheiro.

A questão da necessidade, ou não, de depósito do débito de modo integral e em dinheiro para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não foi objeto das razões do Agravo de Instrumento.

Ademais, observa-se que a decisão recorrida determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do AI n.º 5.016.262-2 de 2015, com fundamento no artigo 151, V, do CTN, que assim estabelece:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V
–
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

Impossibilidade de se condicionar o deferimento da medida liminar à feitura do depósito
–
Liminar e depósito são causas autônomas e independentes de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como muito claramente se depreende dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN. Assim, se estão presentes os requisitos necessários à concessão de uma medida liminar, sua concessão é uma decorrência necessária do princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CF/88, art. 5
º
, XXXV), sendo equivocado condicioná-la à feitura do depósito. Afinal, para obter a suspensão da exigibilidade do crédito através do depósito, o contribuinte nada precisa requerer ao juiz, que nada precisa decidir. O depósito é um direito do contribuinte, e seus efeitos são
ex lege
(SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de Brito Machado Segundo.
–
6. ed. rev., atual. e ampl.
–
São Paulo: Atlas, 2017).

Neste sentido os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO
. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei n
º
6.830/80, que exigem a garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso". 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso,
independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL. BASE DE CÁLCULO QUE OUTORGA CARÁTER CONFISCATÓRIO À PENALIDADE. MONTANTE QUE SUPERA EM QUASE 8 (OITO) VEZES O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. I- As multas punitivas em matéria tributária isto é, as penalidades aplicadas em auto de infração em decorrência do descumprimento de obrigação principal e/ou de obrigação acessória , devem ter como limite o valor do próprio tributo. Precedentes do STF. II- Embora o Agravante sustente a delimitação da suspensão de exigibilidade apenas à parte controvertida do crédito tributário, tal questão ainda não fora enfrentada em primeiro grau, circunstância que impede uma análise per saltum da sua consistência jurídica, sob pena de supressão de instância ( rectius : ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição). III
- A necessidade de depósito do montante tem lugar quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, hipótese não configurada no caso em apreço, haja vista a subsistência da tutela provisória, situação catalogada no art. 151, inc. V, do CTN
. IV- Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199001868, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 30/07/2020)

Assim, considerando que a matéria não foi arguida nas razões recursais e que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional não depende do depósito do montante integral do suposto débito, verifica-se que o Estado/Embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito do que restou decidido.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido acerca do período de atraso da obra.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DÉBITOS DE COTAS CONDOMINIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ
. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 948.771/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO AUSÊNCIA DE VÍCIOS RECURSO IMPROVIDO
. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 - Com a alegação de omissão, pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. 3 Recurso improvido. (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 035199005576, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, mas em inconformismo do Estado/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000779-70.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, apenas o inconformismo do Estado/Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.